Tribunal: TJPA
Processo: 0014947-63.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014947-63.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSANA DOS SANTOS OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da 6ª
Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Rosana dos Santos Oliveira, acusada da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID 13237006).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação da apelada como incurso no crime roubo simples
(ID 13237009).

Em contrarrazões, a defesa da ré requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, para que seja mantida a absolvição (cf. ID 13237013).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 13837361).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição da apelada, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo simples.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor. É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID

13237006)
:

Durante a instrução, apenas as vítimas prestaram depoimentos, pois o Policial Militar que participou da prisão informou não se recordar do delito.

No entanto, quanto aos bens, houve contradição entre os depoimentos das vítimas, pois Dacia Helena Portal Dias disse que nenhum bem foi recuperado e Pamela Suelen Dias Rodrigues afirmou que apenas o dinheiro foi devolvido.

Quanto ao
modus operandi,
também há contradição entre os fatos narrados da denúncia, que se basearam nas declarações das vítimas prestadas à autoridade policial, e o que revelou a instrução.

Efetivamente. Consta da denúncia que a acusada teria simulado estar de posse de uma arma, pois teria colocado a mão embaixo da blusa no momento que realizou a ameaça.

Porém, em juízo, as vítimas relataram que a acusada teria colocado uma faca na barriga de Pâmela Suelen Dias Rodrigues ao exigir a entrega dos bens móveis.

Ocorre que não foi localizada qualquer arma com a acusada, além do que, considerando que a prisão se deu quase que imediatamente após o crime, e levando em conta apenas o depoimento de Pâmela Suelen Dias Rodrigues, teria sido encontrado o bem que a ré teria mais facilidade de se desfazer (dinheiro) e não os outros bens, que supostamente seriam vendidos ou trocados por drogas.

Note-se que também não foi apreendida droga em poder da denunciada ou noticiado que a mesma estava de posse de alimentos, de sorte que não há nada

Por tais motivos, tenho que não restou demonstrada a materialidade do delito.

Posto isso, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO a acusada ROSANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar a recorrida com o que dos autos consta.

Afinal, a ré não foi interrogada em juízo e única testemunha ouvida foi incapaz de se recordar dos fatos (cf. ID 13236998). Além disso, as vítimas não confirmaram a contento as declarações prestadas na fase inquisitorial, entrando em importantes contradições, sobretudo quanto ao
modus operandi
da apelada e sobre a recuperação ou não da
res furtiva
, o que macula a higidez probatória, não podendo ser relevadas as inconsistências mesmo diante do considerável transcurso de tempo entre a oitiva e os fatos

(cf. ID’s 13236999 e 13237000). Vale lembrar que em crimes patrimoniais a palavra da vítima somente deve preponderar quando firme e harmônica com o acervo probatório, o que não se verifica no caso.

Nesse diapasão, constato que apesar de os elementos de informação amealhados no inquérito policial convergirem para um juízo positivo da culpa da apelada, não houve a adequada corroboração na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, consoante artigo 155, do Código de Processo Penal.

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação da apelada, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/05/2024